Tribunal: TJMT
Processo: 1022134-55.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022134-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAYCON DOUGLAS DIAS DE PAULA - CPF: 065.014.691-39 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022134-55.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À PARTE AUTORA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – DEMORA DO AGRAVADO EM FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

Na impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do registro no prontuário do veículo objeto da lide, em razão da mora do agravado em fornecer os documentos necessários, mostra-se prudente a suspensão da multa diária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022134-55.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1022134-55.2022.8.11.0000

Agravante:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Agravado:
MAYCON DOUGLAS DIAS DE PAULA

Proc. origem n° 1007677- 94.2019.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. de decisão que na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, promovido por Maycon Douglas Dias de Paula, determinou que o executado, ora agravante, proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência do registro no prontuário do veículo objeto da lide, placa NPQ1707, RENAVAM 00224487620, do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais).

A instituição financeira explica que busca por todas as formas cumprir a determinação do Juízo, todavia, apesar dos seus esforços, o cumprimento não depende somente de si, porque até o momento o agravado não providenciou toda a documentação solicitada e exigida pelo órgão de trânsito.

Sustenta a nulidade da decisão porque não houve pedido por parte do patrono do agravado para a majoração da multa, bem como que o fato do procedimento de transferência depender de outros órgãos torna indevida a aplicação da multa, ainda mais de forma majorada e sem qualquer limite.

Alega que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao majorar a multa diária, porquanto o próprio procurador do agravado informa não conseguir contato com seu cliente a fim de disponibilizar as informações e documentos necessários.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para suspender a aplicação da multa arbitrada, ou que seja afastada a majoração e fixado limite máximo para a aplicação, ou ainda que seja oficiado ao DETRAN, a fim que este promova a transferência do registro no prontuário do veículo objeto da ação, Placa NPQ1707, RENAVAM 00224487620, do Detran/SP para o Detran/MT.

Sem Contraminuta
(Certidão - Id. 152289170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022134-55.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº

1022134-55.2022.8.11.0000

Agravante:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Agravado:

MAYCON DOUGLAS DIAS DE PAULA

Proc. origem n°
1007677- 94.2019.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

V O T O

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão agravada,
para suspender a aplicação da multa arbitrada, ou que seja afastada a majoração e fixado limite máximo para a aplicação, ou ainda que seja oficiado ao DETRAN, a fim que este promova a transferência do registro no prontuário do veículo objeto da ação.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença,
julgada extinta sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), cuja liminar anteriormente concedida foi revogada
e o requerido, aqui agravado,
Maycon Douglas Dias de Paula
objetiva a
transferência do registro no prontuário do veículo m
arca Volkswagen, modelo Voyage, Chassi 9BWDA05U2BT058127, placa NPQ1707, RENAVAM 224487620
, para o DETRAN/MT
.

Verifica-se que a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão determinou que o veículo fosse restituído ao requerido, ora agravado, bem assim que o requerente, aqui agravante, providenciasse a transferência do documento do automóvel para o DETRAN/MT, sem quaisquer custos àquele,considerada que, de forma indevida, o transferiu para o DETRAN/SP (Id. 27886428 - pág. 1 – autos de origem).

Cumpre realçar, por oportuno, que a referida sentença foi mantida por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Apelação n. 1007677-94.2019.8.11.0041.

Ato seguinte, tem-se que foi determinada a intimação do banco para promover a referida transferência (Id. 51902459 - pág. 1- autos de origem), todavia, não foi cumprida a ordem judicial.

Assim, na sequência, foi determinada a intimação pessoal da instituição financeira para que realizasse

no prazo de cinco dias, a transferência do registro no prontuário do veículo objeto da lide, placa NPQ1707, RENAVAM 00224487620, do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de multa de R$500,00 (Id. 81285532 - pág. 1 - origem).

O banco interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1007936-13.2022.8.11.0000 buscando o afastamento da multa, o qual foi desprovido.

Após o retorno dos autos à origem, o

agravante

requereu o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do cumprimento da obrigação nos autos, ato contínuo, fora proferida a decisão ora guerreada, que determinou ao Banco executado

“
que

transfira

o

veículo

para

o

Estado

de

Mato

Grosso

de

placa

NPQ

1707,

renavam

00224487620, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00

(dois mil reais).”

Pois bem. Com
relação à multa, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou a transferência do veículo ao agravado.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, Nº 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: AlzirFelippeSchmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor das astreintes não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem,
qual seja R$2.000,00, comporta redução para R$250,00 por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Não há falar em inexistência de título, pois caracterizada a consolidação da multa que foi posta em cumprimento
. As
astreintes
visam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a imposição. Todavia, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso, impositiva a
redução

da multa.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70082843574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-

O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

No entanto, verifica-se que o banco agravante demonstrou que entrou em contato com o patrono do

agravado,

em 05/08/2022, ocasião em que solicitou os documentos exigidos pelo órgão de trânsito para que fosse

possível o cumprimento da obrigação, contudo, fora informado pelo próprio patrono do exequente que este não estava conseguindo contatar o agravado, conforme e-mail de Id. 148890156 - Pág. 2.

Desse modo, mostra-se prudente determinar a suspensão da multa aplicada até que o agravado forneça ao banco agravante os documentos necessários para o cumprimento da obrigação.

Quanto ao pedido de expedição de ofício
ao DETRAN, deverá ser realizado na origem.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para reduzir o valor da multa para R$250,00 por dia de descumprimento do comando judicial, bem como para determinar a suspensão da multa até que o agravado forneça ao banco os documentos necessários para o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022